Tribunal: TCU
Processo: 003.251/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4848/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.251/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aparecida de Fatima Spinula (XXX.713.136-XX); Carlos Eduardo Corradi Fonseca (XXX.944.446-XX); Creusa Atanazia de Carvalho (XXX.027.646-XX); Eliane Azeredo Braga (XXX.839.666-XX); Maria Auxiliadora da Silva (XXX.889.926-XX); Maria do Carmo Friche Passos (XXX.911.206-XX); Rogerio Marcos de Souza (XXX.904.916-XX); Tania Mara Venancio Macedo (XXX.703.036-XX); Vera Lucia Silva Resende (XXX.952.836-XX); Vicente Paulo de Souza (XXX.435.326-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.